Tribunal: TJDFT
Processo: 0749022-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749022-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMIRO SILVA SOARES AGRAVADO: JOSE CARLOS CASTRO SILVA, ANTONIA APARECIDA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OSMIRO SILVA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória por acidente de trânsito, na qual foram reconhecidos danos morais e materiais de no 0702022-53.2021.8.07.0011 ajuizada pela parte AGRAVANTE em desfavor de JOSÉ CARLOS CASTRO SILVA e ANTÔNIA APARECIDA DE LIMA, indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do executado José Carlos Castro Silva. O Juiz a quo indeferiu o pedido da parte agravante sob o fundamento de que os salários são absolutamente impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC), inexistindo comprovação de que o desconto pretendido não comprometeria a subsistência do devedor e de sua família. Inconformado, o agravante sustenta em suas razões recursais que a execução tramita desde 2021, sem que tenham sido encontrados bens dos executados, os quais vêm demonstrando resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, tornando inócua a prestação jurisdicional. Alega que, diante dessa circunstância, impõe-se a mitigação da regra da impenhorabilidade, nos termos de precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, admitindo a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor para a satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial. Invoca, ainda, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado o poder de determinar medidas indutivas e coercitivas necessárias à efetividade da execução, defendendo que o bloqueio de 20% dos rendimentos mensais líquidos do agravado se mostra proporcional, razoável e suficiente para assegurar o adimplemento da obrigação, sem violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Para reforçar sua tese, o agravante cita os precedentes do STJ (REsp 1.658.069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/11/2017) e do TJDFT (Acórdãos n.os 2035374 e 2030844, ambos da 5a Turma Cível), que admitem a flexibilização da impenhorabilidade salarial quando comprovada a inexistência de outros bens e a suficiência da renda residual para a manutenção digna do devedor. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravado José Carlos Castro Silva, a serem descontados mensalmente até a integral quitação do débito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade processual. Preparo dispensado ante gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem(ID. 96967309-na origem). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital